Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURADA. FRAÇÃO REDUTORA. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de homicídio, havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como circunstância agravante ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá como qualificadora do homicídio.
2. A lei não estabelece critérios para redução ou aumento da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, devendo o Magistrado estabelecer sanção justa e suficiente para repressão e prevenção do crime, com discricionariedade regrada pelos princípios da individualização e proporcionalidade.
3. Na primeira fase, em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.
4. A confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
5. Na segunda fase, é cabível o emprego da fração redutora de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, observado o limite da pena mínima, consoante orienta a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso desprovido.